Tribunal: TJDFT
Processo: 0000145-50.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Apelação cível. Ressarcimento. Internação em UTI decorrente de ordem judicial. Via administrativa: o seu exaurimento não é condição para o exercício do direito de ação. O pagamento de despesas em hospital particular que, por ordem judicial, presta serviços médicos em UTI, em razão de ausência de leitos em hospital público, não se sujeita ao regime dos precatórios. Correção monetária: nas condenações impostas à Fazenda Pública na vigência da Lei 11.960/09, os juros de mora são fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E. Fixada a correção monetária pelo IPCA, mantém-se o índice estabelecido na sentença, sob pena de reformatio in pejus.